Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711898-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: RENATO JEFFERSON DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25078364) interposto por INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrado pela agravante em desfavor de RENATO JEFFERSON DE MELLO, indeferiu os pedidos de inclusão no rol de inadimplentes e consulta ou de expedição de ofício ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 87430589 do processo de referência): Quanto ao pleito de inclusão do nome do requerido nos cadastros de inadimplentes: A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Quanto ao pleito de consulta ao Infojud solicitando as 3 últimas declarações de imposto de renda do executado: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Quanto ao pleito de inclusão do nome do requerido no CNIB: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Quanto ao pedido de renovação da diligência: Desentranhe-se o mandado de ID60554735 para nova tentativa de cumprimento. Cientifico a autora, no entanto, que não há dever legal ou regulamentar que imponha ao oficial de justiça a realização de contato prévio, por qualquer meio de comunicação, com a parte interessada no cumprimento do mandado. De acordo com o art. 175, incisos IX e XI, c/c §§ 2o e 3o do Provimento Geral da Corregedoria, compete às partes e advogados a iniciativa de contato prévio, mediante agendamento via email institucional do oficial de justiça ou contato a ser fornecido pelo Núcleo e Postos de Distribuição de mandados divulgados no sítio eletrônico deste TJDFT. Registre-se, ainda, que o êxito na consecução da penhora e remoção do bem pode ser atingido com a busca da melhor estratégia para o cumprimento dos atos executivos, cujos meios deverão ser fornecidos pela parte interessada na diligência. Inconformada, alega a recorrente que foram infrutíferas todas as diligências realizadas mediante os sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDF, de modo que o pedido de inclusão do nome do agravado na lista de devedores e envio de ofício à CNIB se justifica para garantir o crédito exequendo. Defende que o uso desse sistema tem amparo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação, especialmente porque as providências solicitadas ao Juízo singular não foram inúteis ou protelatórias, sendo a CNIB a única alternativa para a localização de bens passíveis de constrição. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar a inscrição do nome do agravado no cadastro de restrição ao crédito (Serasajud) e deferida a consulta ao sistema CNIB ou a expedição de ofício com o objetivo de pesquisar bens em nome do recorrido e, assim, impulsionar a execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução foi proposta em 13 de dezembro de 2017, cujo valor buscado era de R$ 144.988,24. A respeito da pretensão da recorrente de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, o art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil prevê que caberá ao Juiz, na direção do processo, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para alcançar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Estabeleceu, ainda, o legislador no art. 782, § 3o, do CPC que o Magistrado, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do devedor em lista de maus pagadores. O denominado sistema Serasajud decorre de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a SERASA S.A., permitindo o envio de ordens judiciais de inclusão de restrição, o levantamento temporário ou definitivo de restrição nos cadastros mantidos pelo SERASA, a solicitação de informações cadastrais dentre outros. Portanto, trata-se de uma ferramenta ao alcance do Magistrado a fim de melhor operacionalizar medidas executivas coercitivas, pois garante mais agilidade, segurança e efetividade aos procedimentos judiciais, através do envio de ofícios ao SERASA por transmissão eletrônica de dados. Dito isso e diante das circunstâncias fáticas da presente demanda, em que foram envidados exaustivos esforços a fim de localizar bens da parte executada, para a satisfação do crédito exequendo, sem êxito, mostra-se razoável o deferimento do pedido formulado pela credora de inscrição do nome do agravado na mencionada lista, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processuais. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto na Lei Processual Cível que confere efetividade à execução. 2. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. (Acórdão 1232977, 07265843320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 782, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO DO TRIBUNAL. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na execução dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 2. É certo que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 3. Desta forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a Celeridade Processual e Princípio da Cooperação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250635, 07076352420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Sobre a CNIB, regulamentada pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cediço que se trata de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da leitura dos autos observa-se que a recorrente já envidou diversas diligências para tentar localizar bens para satisfação da dívida, dentre as quais destaco, BacenJud, RenaJud, SEFAZ, ERIDFT e Infojud, sem sucesso. Há que destacar, ainda, que a execução tramita desde dezembro de 2017. Confira-se entendimento deste colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1329709, 07525376220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de restrição ao crédito (Serasajud) e deferir a consulta de bens em nome do agravado pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se o recorrido para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 26 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador